Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. POSSE DIRETA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA.

1. A omissão na análise completa de questão suscitada e não solucionada pelo magistrado acarreta a nulidade da sentença (art. 1.013, § 1o, do CPC). 1.1. No caso concreto, considerando que a causa está em condições de imediato julgamento, procede-se à análise do mérito, conforme o art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

2. Nos termos do art. 28, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e do art. 1.368-B do Código Civil, o credor fiduciário somente responde pelos débitos que recaem sobre o imóvel quando imitido na posse em razão da consolidação da propriedade.

3. Consoante jurisprudência do STJ, mesmo após a consolidação da propriedade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais permanece com os devedores fiduciantes, até a efetiva imissão do credor fiduciário na posse do imóvel.

4. Não havendo prova nos autos de que a credora fiduciária se imitiu na posse do imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais persiste com os devedores fiduciantes.

5. A multa aplicada em embargos de declaração deve ser afastada, visto que a parte exerceu o direito de recorrer para esclarecer questão não apreciada, não configurando intuito protelatório.

6. Apelação provida. Unânime.